Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-48.2003.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000517-48.2003.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUSNALVA LOURDES MARTINS - CPF: 284.604.641-72 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JUNIVALDO BOAVENTURA BARROS - CPF: 328.902.901-82 (APELANTE), MARIA ZITA PEREIRA (APELADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS PEREIRA - CPF: 569.746.551-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por adquirentes de imóvel rural em arrematação judicial, pretendendo prosseguir com cumprimento de sentença de imissão na posse de suposta área remanescente de 283,56 hectares, não localizada, integrante da matrícula n.º 3.677 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

2.

Sentença recorrida julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 318, p.u., do CPC/2015, ante a impossibilidade jurídica do pedido por ausência de individualização da área.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença de imissão na posse quando a área remanescente não está devidamente individualizada e localizada, comprometendo a exequibilidade do título judicial.

III. Razões de decidir

4. A exequibilidade de sentença fundada em direito de imissão na posse pressupõe a precisa identificação do imóvel a ser imitido, sob pena de nulidade da execução.

5. Diversas diligências judiciais e extrajudiciais não lograram êxito em identificar a área remanescente, inclusive com manifestações técnicas do INTERMAT e do perito judicial atestando a inexistência de elementos técnicos mínimos para localização do imóvel.

6. A ausência de georreferenciamento, confrontações genéricas e registro imobiliário impreciso impossibilitam a individualização da área supostamente remanescente, inviabilizando o cumprimento da sentença.

7. O pedido de imissão na posse de área inlocalizável configura hipótese de impossibilidade jurídica do pedido, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É juridicamente inviável o cumprimento de sentença de imissão na posse sem a individualização precisa da área objeto da pretensão.

2. A inexistência de elementos técnicos mínimos para localização do imóvel impede a execução do título judicial, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000517-48.2003.8.11.0024

APELANTES: LUSNALVA LOURDES MARTINS, JUNIVALDO BOAVENTURA BARROS

APELADOS: MARIA ZITA PEREIRA, MANOEL DOMINGOS PEREIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUSNALVA LOURDES MARTINS LOPES E JOSÉ LUIZ LOPES
em face da sentença proferida no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no sentido de
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido de cumprimento de sentença de imissão na posse
.

A controvérsia remonta à aquisição, pelos apelantes, de imóvel rural com área declarada de 450 hectares e 3.500 m2, objeto da matrícula n.º 3.677 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, oriunda de arrematação judicial promovida pelo Banco do Brasil S/A. Após regular processamento, os autores foram imitidos parcialmente na posse, abrangendo área de 166 hectares. Posteriormente, pleitearam a imissão na suposta área remanescente de 283,56 hectares.

Após diversas tentativas frustradas de localização da área remanescente — inclusive com expedição de mandados, nomeação de perito e diligências do INTERMAT —, sobreveio sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 318, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de impossibilidade jurídica do pedido ante a ausência de individualização do imóvel remanescente.

Irresignados, os apelantes sustentam que a sentença padece de omissão e que não considerou adequadamente os esforços empreendidos para a localização da área. Pleiteiam a reforma da sentença para o prosseguimento do cumprimento.

Sustentam que a sentença impugnada
ignorou laudo pericial elaborado por perito judicial regularmente nomeado, que apresentou planta georreferenciada e localização exata da área objeto da imissão
, inclusive requerendo apoio policial para a realização de levantamento
in loco.

O preparo foi recolhido – Id. 338678353.

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por ausência de pressupostos processuais, notadamente a individualização da área objeto da pretensão executiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de prosseguimento do cumprimento de sentença de imissão na posse diante da ausência de localização da área remanescente supostamente integrante do imóvel adquirido pelos apelantes.

A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, reconhece que a exequibilidade de título judicial fundado em ação petitória, tal como a de imissão na posse, exige a perfeita individualização do imóvel objeto da pretensão.

A ausência desse requisito compromete não apenas a execução, mas a própria viabilidade do pedido jurisdicional, ensejando sua extinção sem resolução de mérito.

Cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE . NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO . PROCEDÊNCIA
. 1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020 . Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. 3 . Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4 . Nos termos do art. 557 do CPC/15, "na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade . 6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis). 7 . A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse . Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5º, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido .
(STJ - REsp: 1909196 SP 2020/0135603-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

No caso vertente, a prova dos autos é robusta no sentido de que a área remanescente de 283,56 hectares, cuja imissão os apelantes pretendem, não foi localizada mesmo após sucessivas diligências realizadas ao longo de mais de duas décadas.

O oficial de justiça em processo singular fls.
178 informa que o feito não possui a dimensão de 450,3500 há,
o INTERMAT informou a ausência de elementos para identificação, e o perito judicial foi categórico ao afirmar que, por falta de dados técnicos, o levantamento geográfico restou inviabilizado

Novamente,
Certidão do Sr. Oficial de Justiça às f. 300-301, informando que não constatou a existência de área remanescente, uma vez que as propriedades vizinhas e contíguas são de outros proprietários, terceiras pessoas e que os requerentes não disponibilizaram profissional técnico.
.

Importa ressaltar que o imóvel arrematado foi descrito sem coordenadas georreferenciadas, com base em confrontações antigas e genéricas, o que inviabiliza a execução da sentença.

O registro imobiliário e a cadeia dominial tampouco fornecem subsídios aptos a delimitar a localização precisa da área remanescente. A aquisição
ad corpus
, por sua vez, reforça a tese da irrelevância da metragem nominal frente à área efetivamente imitida.

Em tais condições, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, notadamente diante da inexistência de objeto certo e determinado passível de execução. O pedido de imissão na posse de área inlocalizável traduz hipótese de impossibilidade jurídica do pedido, autorizando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL OCUPADA PELO RÉU. RECURSO DO AUTOR. REQUISITOS DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO. DICÇÃO DOS ARTS. 267, § 3º E 329, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
São pressupostos para a ação reivindicatória a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa controvertida e o exercício de posse precária do Réu. Não comprovados um desses requisitos na petição inicial, pertinente a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado conhece, de ofício, de matéria de ordem pública que acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 267, § 3º, e 329, ambos do CPC
.
TJSC, Apelação n. 0004493-72.2009.8.24.0030, de Imbituba, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-08-2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
REASSENTAMENTO RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA, QUE INTEGRA ÁREA MAIOR, NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PETITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ACERTADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. "Quando da propositura da ação reivindicatória, sendo a área ocupada injustamente restrita a apenas uma parcela do imóvel, não basta, em sua individualização, que o autor indique a área total do imóvel do qual é proprietário; compete-lhe, também, identificar a área possuída injustamente dentro da área total, possibilitando a exequibilidade da sentença, como a possibilidade de defesa do réu [...]"
(TJSC, Apelação Cível n. 2004.001047-8, de Araranguá, rel. Des. Salete Silva Sommariva, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 17-8-2006). “ (TJSC, Apelação Cível n. 0132851-72.2014.8.24.0000, de Campo Belo do Sul, rel. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 24-01-2019).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por impossibilidade jurídica do pedido.

Ao arremate, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que inexiste condenação para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026